Tribunal: TJBA
Processo: 8022976-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022976-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RILMAR LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
LIZ ESMERALDA EMBIRUSSU BAPTISTA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo não reconhecido pela consumidora e condenação por danos morais.

2.
Fato relevante
. Consumidora idosa alega ter sido vítima de estelionato através de ligação fraudulenta com o mesmo número oficial do Banco do Brasil por suposto gerente bancário, que demonstrava conhecimento de seus dados pessoais e movimentações bancárias. Foi induzida a comparecer à agência e contratar empréstimo consignado no valor de R$ 74.672,07, posteriormente utilizado pelos estelionatários para pagamento de boleto bancário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros que detinham informações bancárias da consumidora, caracterizando falha na prestação de serviços bancários.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva quanto aos defeitos relativos à prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC, com inversão
ope legis
do ônus da prova, cabendo-lhes demonstrar a regularidade dos serviços prestados ou a culpa exclusiva do consumidor.

6. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a apresentar documentação genérica e desconectada do caso concreto, sem demonstrar a efetiva utilização de sistemas de segurança pela consumidora na operação questionada.

7. A consumidora apresentou boletim de ocorrência, histórico de ligações e comprovantes bancários que demonstram a creditação e posterior pagamento de boleto no mesmo dia.

8. A hipervulnerabilidade da consumidora idosa reforça a responsabilidade da instituição financeira em desenvolver mecanismos de segurança adequados para identificar e impedir movimentações potencialmente fraudulentas.

9. Os danos morais são devidos em razão do abalo psíquico e constrangimento sofridos pela vítima, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença reformada. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, a serem compensados com o saldo restante do valor creditado após o pagamento do boleto não reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 368; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 81435209220228050001, Rel. José Cicero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 06/06/2022; STJ, REsp 2052228 DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022976-75.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RILMAR LOPES DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO
à Apelação para para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor subjacente de R$ 507,93 (quinhentos e sete reais e noventa e três centavos), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08